Tribunal: TJPA
Processo: 0806159-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806159-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. DIFERIMENTO DO ICMS. REVENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida à agravada.

2.

O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento, já analisados e decididos.

3.

A revenda de energia elétrica não consumida ao Mercado Livre de Curto Prazo (MCP), na forma do art. 4º, § 13º, da Lei Federal nº 9.074/1995, não configura quebra do diferimento e não gera cobrança do ICMS, consoante o art. 666, §§ 1º e 3º, do RICMS/PA e arts. 1º, caput, e 2º, caput, da Lei Estadual nº 5.758/1993.

4.

A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

5.

Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que a comercialização do excedente de energia elétrica adquirida implica na quebra do diferimento do ICMS concedido à agravada nas operações de aquisição dessa mercadoria.

Sustenta que a decisão recorrida livra a agravada de recolher o imposto relativo à operação anterior, transformando o diferimento em verdadeira isenção, e ofendendo frontalmente as regras de incidência.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado, para que seja cassada a liminar concedida no primeiro grau de jurisdição.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17280176).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo incólume a tutela de urgência concedida à agravada pelo juízo de piso.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a agravada é beneficiária do diferimento do ICMS conforme a Lei Estadual nº 5.758/1993, que se aplica às operações de extração e comercialização de determinados minerais, abrangendo também a aquisição interna de energia elétrica para o processo produtivo.

Embora o Estado do Pará sustente que a revenda do excedente da energia elétrica caracterizaria quebra do diferimento e atrairia a aplicação do art. 666 do RICMS/PA, verificou-se que a energia excedente foi devolvida ao Mercado Livre de Curto Prazo (MCP), conforme permitido pelo art. 4º, § 13º, da Lei Federal nº 9.074/1995.

Portanto, a revenda da energia não consumida não interrompeu o diferimento e não gerou cobrança do ICMS, uma vez que não envolveu saída tributada do produto e nem alterou a operação original (art. 666, §§ 1º e 3º, do RICMS/PA e arts. 1º,
caput
, e 2º,
caput
, da Lei Estadual nº 5.758/1993), restando evidenciada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

O perigo de dano, por sua vez, seria decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito, a qual permite que a Fazenda Pública adote medidas de cobrança, como protesto e inscrição no cadastro de inadimplentes.

Nesse tocante, impende salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia 2ª Turma de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DO ICMS. LEI ESTADUAL Nº 5.758/1993. ART. 666 DO RICMS/PA. REVENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO OU ENCERRAMENTO DA FASE DO DIFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme suscitado pelo recorrente, a agravada é beneficiária do diferimento do ICMS por incidir na regra do art. 1º da Lei Estadual nº 5.758/1993, o qual abarca as aquisições internas de energia elétrica que venham a ser utilizadas no processo produtivo dos produtos enumerados no referido dispositivo.

2.

O art. 2º da Lei Estadual nº 5.758/1993 esclarece que o fato gerador postergado em razão do diferimento ocorrerá quando das saídas tributadas dos produtos para fora do território do Estado ou dentro do Estado, com destino a consumidor final.

3.

No presente caso, apesar de não terem ocorrido nenhuma dessas hipóteses, o Estado do Pará sustenta que a agravada teria revendido o excedente da energia elétrica adquirida, o que implicaria na quebra do diferimento e incidência do art. 666 do RICMS/PA.

4.

Não obstante, a revenda de energia elétrica não consumida pela agravada não seria causa apta a interromper ou encerrar a fase do diferimento e ensejar a cobrança do ICMS, por não envolver saída tributada do produto explorado e nem alterar o curso da operação subordinada ao regime de diferimento, nos termos do art. 666, §§ 1º e 3º, do RICMS/PA e art. 1º, caput, e art. 2&deg;, caput, da Lei Estadual nº 5.758/1993.

5.

Uma vez que a agravada preencheu os requisitos do caput do art. 300 do CPC e que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3&deg;), não merece ser revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801762-56.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2021)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 23/07/2024